Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ART. 469 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de apresentação de quesitos suplementares.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões. 2.1. No caso, é cabível o presente recurso de agravo, porquanto na hipótese de postergação da análise para a apelação e, dando-se o acolhimento da tese, com o reconhecimento do cerceamento de defesa, o processo retornaria à fase instrutória, em flagrante ofensa aos princípios que regem o processo civil.
3. A perícia deve ser realizada com base nos quesitos apresentados pelas partes no prazo contado da intimação da nomeação do perito (art. 465 do CPC), podendo ser apresentados, após esse momento, quesitos suplementares (art. 469 do CPC), que podem ser indeferidos pelo juiz, caso sejam impertinentes (art. 470 do CPC).
4. É possível a formulação de quesitos suplementares, desde que observados certos limites, pois não pode haver inovação no conteúdo dos quesitos apresentados inicialmente, os quais podem ser apenas complementados, a não ser que se demonstre a impossibilidade de formulação no momento oportuno. 4.1. Assim, possível a apresentação de quesitos suplementares, cabendo ao juízo da causa decidir sobre sua pertinência.
5. Recurso conhecido e provido.